Tribunal: STF
Processo: ARE 1423365
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível. Ação Ordinária de Obrigação de fazer. Delegados de Polícia. Jornada de 30 horas semanais. Inaplicabilidade. Sobreaviso. Pagamento. Ausência de previsão legal. Direito à compensação às horas extras efetivamente cumpridas. Recurso não provido.



    Não se aplica aos Delegados de Polícia a jornada reduzida de 30 horas semanais, tendo em vista a essencialidade do serviço prestado, expressamente excetuada na norma específica.



    Diante de Lei Estadual a dispor sobre o regime próprio dos servidores policiais civis e a proibição do pagamento de horas extras, não há como conceder o pagamento postulado, por ser a jornada de plantão de sobreaviso uma atividade inerente ao exercício das funções do cargo de Delegado de Polícia.



    O trabalho extraordinário efetivamente exercido, e não aquele simplesmente constante da escala de sobreaviso, deve ser proporcionalmente compensado pelo Estado aos Delegados, pois nosso ordenamento jurídico repele o enriquecimento ilícito.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III e IV; 4º, inciso II; 5º, inciso III; 7º, incisos XIII, XV e XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No tocante à jornada reduzida de 30 horas semanais, em que pese o apelante referir-se ao Decreto n. 11.619/05, o mesmo foi expressamente revogado pelo Decreto n. 14.828/09. De qualquer sorte, tanto a norma atual quanto a revogada disciplinavam que as regras ali previstas não se aplicavam aos setores que não podem sofrer solução de continuidade e que desempenham serviços essenciais à população, sendo inconteste que o serviço exercido pelo Delegados enquadra-se nessa categoria.



    (...)



    Desse modo, não há que se falar em aplicação da jornada reduzida de 30 horas semanais aos integrantes da carreira.



    Em relação à limitação da jornada em 40 horas semanais e recebimento em pecúnia da hora extra pela jornada de trabalho que superar tal limite, também sem razão o apelante.



    O policial civil, desde o momento em que presta o concurso público para provimento do cargo, está ciente e concorda com todas as imposições legais inerentes às funções do respectivo cargo, quais sejam, irregularidades de horários, escalas de plantão e regime de sobreaviso.



    A esse respeito, inclusive, a LC 76/93 - Estatuto da Polícia Civil, assim disciplina



    (...)



    Na presente hipótese, compulsando os autos evidencia-se das escalas de serviço juntadas nos ID’s 3931035 a 3931041, ID 3931047, ID’s 3931048 a 3931052 e etc., que os Delegados têm prestado serviço por meio de jornada de sobreaviso permanente.



    Referido regime constitui mera expectativa de trabalho, porquanto o Delegado permanece em sua própria residência, aguardando o chamado para comparecer à Delegacia. Trata-se de procedimento inerente à função do policial, pois exerce atividade voltada ao controle da criminalidade e a qualquer momento deve estar preparado ao chamado para atuar em prol da sociedade e do interesse público.



    Dessa forma, é imperioso concluir que o trabalho realizado além do horário normal de expediente, por parte dos Delegados, nada mais é que a execução dos serviços essenciais atinentes ao próprio cargo assumido, sendo que a estrutura remuneratória prevista na norma estadual, além de não prever referido pagamento, encontra óbice no fato da remuneração dos Delegados se dar por meio de subsídio, não admitindo o pagamento de qualquer gratificação ou adicional.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente